Tribunal: STF
Processo: ARE 1272326
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PRERJUIZO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PENALIDADE. PROPORCIONALIDADE À CONDUTA PRATICADA. 1. A portaria de instauração do processo disciplinar que faz referências genéricas aos fatos imputados ao servidor, deixando de expô-los minuciosamente, não enseja sua nulidade, tendo em vista que tal exigência deve ser observada apenas na fase de indiciamento, após a instrução, na forma do artigo 161 da Lei n. 8.112/90. Precedentes. 2. Ausência de prejuízo à defesa com a inversão de atos processuais. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que se somente se reconhece a nulidade de ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa do servidor, o que não ocorreu no caso em tela, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief 3. Conforme disposto no artigo 161 da Lei n. 8.112/90, o termo de indiciamento deve conter a descrição detalhada dos fatos, as provas que a Comissão entende existir e os dispositivos legais que teriam sido violados, não havendo menção à penalidade a ser aplicada. 4. Não há que se falar que a defesa foi surpreendida com nova capitulação jurídica, por não constar no termo de indiciamento a indicação da prática de ato de improbidade administrativa. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido que o acusado se defende dos fatos a ele imputados, não havendo que se falar em nulidade do procedimento administrativo por conta de novo reenquadramento nem em cerceamento de defesa. 5. Consolidou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que o controle jurisdicional sobre o processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de demissão, sendo defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio constitucional da separação dos poderes. 6. A verificação da legalidade do procedimento passa pela análise da existência de justa causa para a aplicação da penalidade disciplinar ao servidor, ou seja, cumpre ao Poder Judiciário verificar se os fatos imputados a ele de fato ocorreram. 7. O ato de demissão dos apelantes deu-se com fundamento no artigo 132, incisos IV e XIII, da Lei n° 8.112/90, por terem se valido do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições e por ter praticado ato de improbidade pública, aplicando-se a restrição contida no paragrafo único do artigo 137 da mesma lei. 8. Não há que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade, razoabilidade ou da motivação na aplicação da pena de demissão. Demonstrada a prática das condutas tipificadas no atrigo 132, incisos VI e XIII, c.c. o artigo 117, inciso D(, da Lei n° 8.112/90, a única reprimenda cabível para a hipótese é a demissão, não havendo para o administrador discricionariedade na aplicação de pena diversa. 9. A legislação impor a proibição do servidor em retornar ao serviço público federal quanto for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do art. 132, incisos 1, IV, VIII, X e XI da Lei n. 8.112/90, não havendo discricionariedade do administrador na aplicação da restrição, registrando-se que não foi declarada a inconstitucionalidade do paragrafo unido do artigo 137 da referida lei. 10. Apelação desprovida” (eDOC 16, p. 10-11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XLVI e XLVII, “b”, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a proibição de retorno ao serviço público, nos termos do parágrafo único do artigo 137, da Lei 8.112/90, é inconstitucional, porque configura pena de caráter perpétuo (eDOC 21, p. 7-8).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. VEDAÇÃO DE RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 137, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 8.112/90. MATÉRIA DEBATIDA DE FORMA SUFICIENTE E DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENCONTRA GUARIDA NO QUE DECIDIDO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2975. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (eDOC 42)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que, na data do julgamento, o art. 137 da Lei nº 8.112/1990 era válido e de observância obrigatória pela Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Alega a parte autora que a proibição de retorno ao funcionalismo, com base no parágrafo único do artigo 137 da lei 8.112/90, deve ser afastada, diante de sua manifesta inconstitucionalidade. 



    Não procede a alegação.



    A legislação impor a proibição do servidor em retornar ao serviço público federal quanto for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do art. 132, incisos I, IV, VIII, X e XI da Lei n. 8.112/90, não havendo discricionariedade do administrador na aplicação da restrição, registrando-se que não foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo unido do artigo 137 da referida lei. 



    Destarte, observo que nos argumentos trazidos pelo apelante, não vislumbro motivos para infirmar a r. sentença, razão pela qual impõe-se a sua manutenção” (eDOC 15, p. 16-17)



    Ocorre que, no interstício entre a análise da apelação e o presente julgamento, foi julgada a ADI 2975, de minha relatoria, DJe 04.02.2021, na qual foi declarada a inconstitucionalidade do art. 137, parágrafo único, da Lei nº 8.112/1990. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado: 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 137, parágrafo único, da Lei 8.112/1990. 3. Direito Administrativo Disciplinar. Sanção perpétua. Impossibilidade de retorno ao serviço público. 4. Inconstitucionalidade material. Afronta ao artigo 5º, XLVII, "b", da Constituição da República. Norma impugnada que, ao impedir o retorno ao serviço público, impõe sanção de caráter perpétuo. 5. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da norma questionada, sem pronúncia de nulidade. 6. Comunicação ao Congresso Nacional, para que eventualmente delibere sobre o prazo de proibição de retorno ao serviço público a ser aplicável nas hipóteses do art. 132, I, IV, VIII, X e XI, da Lei 8.112/1990” (ADI 2975, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não se coaduna com a atual orientação desta Corte, no sentido de que a sanção de proibição de ingresso no serviço público configura pena de caráter perpétuo, expressamente vedada pelo texto constitucional, motivo pelo qual a decisão recorrida merece reforma nesse ponto.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido apenas no ponto em que determinou a aplicação do parágrafo único do art. 137 da Lei 8.112/1990, e determinar que outro seja proferido levando-se em consideração o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 2975 (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente